Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ITAMAR PEREIRA E MARIA EUNICE CONTRA S.P.E. MIRANTE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO POR PARTE DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA 938, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de devolução integral de valores pagos e indenização por danos morais, a qual foi julgada parcialmente procedente.
2. Os fatos relevantes. Autores celebraram contrato de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, alegando aplicação de índice de reajuste superior ao contratualmente ajustado. Prova pericial concluiu pela correta aplicação dos índices de reajuste conforme contrato.
3. A decisão recorrida. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, decretando rescisão contratual por culpa dos autores, determinando restituição parcial dos valores pagos conforme índices contratuais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a retenção integral da comissão de corretagem pela incorporadora em caso de rescisão imotivada do contrato por parte do comprador; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 938, pacificou a validade da cláusula contratual transferindo ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.
6. O contrato apresentava informação ostensiva sobre a responsabilidade do comprador pelo pagamento da comissão de corretagem no percentual de 5,25% do preço ajustado, em conformidade com os precedentes do STJ. A retenção integral desses valores pela incorporadora é legítima quando devidamente informados no contrato.
7. Precedente Turmário: “(...) 2. O STJ entendeu que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado sobre o preço total, com destaque do valor da comissão de corretagem, Tema 638-REsp 1.599.511/SP. Na demanda, o Quadro Resumo do contrato claramente estipulou o preço total do imóvel, com destaque de 6% de seu valor para pagamento da taxa de intermediação (comissão de corretagem).(...). ” (0710905-88.2023.8.07.0020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 17/07/2024).
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o artigo 85, § 2o do CPC, incidindo sobre o valor da condenação quando possível mensurá-la, não sobre o valor da causa. A sentença estabeleceu condenação líquida e certa no valor a ser restituído aos autores, permitindo a aplicação da regra específica do referido dispositivo legal. 8.1. A aplicação dos honorários sobre o valor da condenação atende às disposições legais e contribui para o caráter pedagógico da condenação, coibindo o exercício de pretensões com valores manifestamente descabidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença.
Tese de julgamento: "1. É legítima a retenção integral da comissão de corretagem pela incorporadora em caso de rescisão imotivada do contrato pelo comprador, quando houver informação contratual ostensiva sobre a responsabilidade pelo pagamento, em conformidade com o Tema Repetitivo 938 do STJ. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando esta for líquida e certa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, não sobre o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 86; Lei no 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24.08.2016 (Tema Repetitivo 938); TJDFT, 0700594-29.2022.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 21.01.2025; TJDFT, 0710905-88.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 17.07.2024; TJDFT, 07065892620188070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 22.02.2021; TJDFT, 0717045-68.2018.8.07.0003, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJe: 01.10.2020; TJDFT, 0702870-43.2021.8.07.0010, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 27.06.2022.